Tribunal: TJDFT
Processo: 0713108-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E MEDICAMENTO.
II – PRELIMINAR. ALEGADA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO FEDERAL. PRETENDIDA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO STJ EM PRECEDENTE QUALIFICADO COM EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 14 (IAC 14). ENTENDIMENTO CONFIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF QUANDO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO QUE MODULA OS EFEITOS QUANTO À COMPETÊNCIA E VEDA A DECLINAÇÃO PARA A JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVAS A MEDICAMENTOS QUE TENHAM SIDO AJUIZADAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTES QUALIFICADOS DE OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA.
III- ALTERAÇÃO PRETENDIDA QUANTO À FORMA DE DISPENSAÇÃO DO MEDICAMENTO POSTULADO PELO AUTOR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE JURÍDICO RECONHECIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. JUÍZO DE POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O RECURSO DO AUTOR.
IV – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMANDA PRESTACIONAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO, COM REGISTRO NA ANVISA, MAS PARA USO OFF LABEL. CUSTEIO NEGADO PELO PODER PÚBLICO. RECUSA INDEVIDA. CASO CONCRETO EM QUE COMPROVADAMENTE OBSERVADOS OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA 106. EXIGÊNCIA ATENDIDA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO PRESCRITO PARA USO FORA DAS INDICAÇÕES DE BULA. ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS, FORNECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, INEXISTENTES PARA O MEDICAMENTO SIROLIMO (RAPAMUNE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA DEVIDAMENTE MOTIVADA E CORROBORADA POR NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO NATJUS, AINDA QUE FEITAS RESSALVAS PELO ÓRGÃO TÉCNICO DE AUXÍLIO AO PODER JUDICIÁRIO. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS ATENDIDOS CONFORME POSITIVADO POR DIREITO JURISPRUDENCIAL DAS CORTES SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA.
V – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VALOR DA CAUSA. IMPORTÂNCIA MERAMENTE ESTIMATIVA. RECONHECIMENTO.
VI – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O precedente qualificado e com força vinculante firmado em IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça e o julgamento definitivo do RE n. 1366243 sob a sistemática da Repercussão Geral pelo STF (Tema 1.234), em 16/9/2024, que modulou os efeitos da decisão relativamente à competência, estabelecendo que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”, tornam obrigatório afastar a pretensão recursal que visa ao reconhecimento da necessidade de ser incluída a União Federal no polo passivo da demanda e, por consequência, declinar a competência para a Justiça Federal. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Ausência de interesse recursal. Carece de interesse recursal o apelante na insurgência direcionada à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável, quando já obtida a pretensão na instância de origem. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso. Preliminar suscitada de ofício.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), afirmativa de que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA.
4. Caso concreto em que a eficácia do fármaco Sirolimo (Rapamune), postulado para uso off label, está atestada em parecer técnico do NATJUS e em declaração médica prestada pelo profissional que assiste o autor, havendo ainda circunstância especial configurada na inexistência de outros medicamentos eficazes disponíveis no SUS para tratamento de malformação vascular congênita. Hipótese em que ausentes nos autos elementos argumentativos e probatórios que possam infirmar a assertiva de que estão atendidas as exigências de segurança e a eficácia do fármaco postulado na peça vestibular bem como as demais exigências elencadas no Tema 106 do STJ, isso porque atestaram os profissionais do órgão técnico de auxílio ao Poder Judiciário que, apesar da baixa qualidade metodológica das evidências científicas, possibilidade há de que, pela falta de outras opções terapêuticas disponibilizadas no SUS, o autor se beneficie do tratamento proposto.
5. Verba honorária. Cabível, na hipótese sub judice, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, porquanto este e. TJDFT, no julgamento do IRDR n. 2016.002.024562-9, estabeleceu ser de natureza cominatória o pedido deduzido em demandas prestacionais para fornecimento de serviços de saúde, com o que, dada a impossibilidade de precisar a importância total devida para custeio do tratamento completo a que deve se submeter a parte autora, meramente estimativo se afigura o valor atribuídos a tais causas. Situação específica que autoriza excepcionalmente a aplicação da regra posta no art. 85, § 8o, do CPC.
6. Recurso do autor conhecido em parte e, na extensão admitida, desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido.